Tribunal: STF
Processo: RE 1326700
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão que possui a seguinte cuja ementa: 
    “TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO PROFISSIONAL. COREN/PB. ANUIDADE. LEI 6.994/82. NÃO REVOGAÇÃO. APELAÇÃO PROVIDA.
    1. Trata-se de Apelação cível interposta pelo CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA contra a sentença prolatada em sede de embargos à execução fiscal pela Juíza Federal da 10ª Vara/PB, que extinguiu a execução fiscal, considerando a revogação da Lei nº 6.994/82, bem como a vedação imposta no art. 8º da Lei nº 12.514/2011.
    2. A apelante pretende a reforma da sentença por entender que, diante da inconstitucionalidade do art. 2º, e § 1º caput da Lei nº 11.000/2004, bem como da maior parcela do art. 58 da Lei nº 9.649/1998 e do art. 15, XI, da Lei nº 5.905/73, ocorreu o efeito repristinatório da Lei nº 6.994/82.
    3. A sentença recorrida, diante da equivocada fundamentação legal do título executivo, considerou ser o caso de extinção da execução fiscal, averbando que a Lei nº 6.994/82 foi revogada, de modo a reconhecer a nulidade da cobrança da anuidade de 2011, pelo que o somatório dos valores das anuidades remanescentes passou a não atingir o patamar mínimo exigido pelo art. 8º da Lei nº 12.514/2011.
    4. As anuidades cobradas pelos Conselhos de Fiscalização Profissional possuem natureza de tributo, submetendo-se às normas que regulamentam o Sistema Tributário Nacional, dentre as quais o princípio da reserva legal, previsto no artigo 150, inciso I, da CRFB/88, atuando como limite do poder de tributar.
    5. A competência dos referidos Conselhos para fixar os valores das anuidades por ato infralegal foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, através da ADIn 1717-6/DF, que teve por objeto a regra contida no parágrafo 4º do art. 58 da Lei nº 9.649/98, considerada inconstitucional, e reconhecida a indelegabilidade do poder de tributar dessas Autarquias.
    6. O Pleno deste TRF da 5ª Região se pronunciou no mesmo sentido ao julgar o Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 410826/PE, reconhecendo a inconstitucionalidade da norma contida no art. 2º, da Lei nº. 11.000/2004, por entender que a norma que delega aos conselhos de fiscalização profissional, destituídos de poder político, a atribuição de instituir e majorar as contribuições devidas pelos profissionais vinculados à instituição, ou seja, que repassa competência tributária, viola os artigos 149 e 151, I, da CF/88.
    7. No referido julgamento foi acolhido o entendimento segundo o qual ‘a Lei nº 6.994/82 não foi revogada pela Lei nº 8.906/94, mas apenas se fez inaplicável, por questão de especialidade, aos conselhos profissionais dos advogados, mantendo-se incólume em relação aos demais conselhos de profissão. Tanto assim que revogação, tecnicamente falando - não haveria que se falar em revogação de lei já revogada -, da Lei nº 6.994/82 apenas ocorreu com a edição da Lei nº 9.649, de 28.05.1998, especificamente do seu art. 58 (e, em particular, do parágrafo 4o), que, contudo, foi invalidado por manifestação do Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADIN nº 1.717, do que decorreu, em virtude da declaração de inconstitucionalidade, o retorno à vigência da Lei nº 6.994/82’. (PROCESSO: 20048300019585001, DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO CAVALCANTI, Pleno, JULGAMENTO: 19/09/2007, PUBLICAÇÃO: DJ - Data::11/10/2007 - Página::1211 - Nº 197)
    8. Esta Terceira Turma já se manifestou acerca do tema versado no recurso, afirmando que ‘A cobrança de anuidade pelos conselhos profissionais, até a vigência da Lei nº 12.514/2011, segue os parâmetros fixados pela Lei 6.994/1982, na esteira do entendimento adotado reiteradamente por esta Corte Regional’. (PROCESSO: 00005671420144058100, DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS REBÊLO JÚNIOR, Terceira Turma, JULGAMENTO: 28/06/2018, PUBLICAÇÃO: DJE - Data::06/07/2018 - Página 47)
    9. A anuidade cobrada em observância ao disposto na Lei 6.994/82, que foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988, não afronta o princípio da legalidade tributária, de modo a não prevalecer a tese sustentada na sentença recorrida acerca do tema, sendo de rigor a sua reforma.
    10. Apelação provida” (págs. 152-153 do documento eletrônico 1).
    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (págs. 214-215 do documento eletrônico 1). 
    Neste RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação do art. 150, I e III, a, da mesma Carta.
    Bem examinados os autos, verifico que a pretensão recursal merece acolhida.
    Registro, de início, que a decisão de primeiro grau, que julgou procedente os embargos à execução fiscal, posteriormente reformada pelo acórdão recorrido, está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da natureza autárquica dos Conselhos de Fiscalização Profissional e, por conseguinte, o caráter tributário das contribuições que lhe são devidas, estando subordinado ao princípio da legalidade tributária. 
    Por oportuno, transcrevo as seguintes passagens da decisão em referência:
    “22. As contribuições dos profissionais para os respectivos conselhos constituem espécie do gênero tributo, no caso, contribuições de interesse das categorias profissionais ou econômicas, previstas no art. 149 da Constituição Federal, razão pela qual se submetem às limitações constitucionais ao poder de tributar, notadamente ao princípio da legalidade tributária, positivado no art. 150, I, da CF. Nesse sentido, vale transcrever a seguinte passagem da decisão proferida pelo eminente Ministro Joaquim Barbosa no julgamento do RE 446.111/RS: ‘As entidades fiscalizadoras do exercício profissional são entes autárquicos e as contribuições destinadas ao referido ente têm caráter tributário. Daí conclui-se que tais contribuições se submetem ao princípio da legalidade, especialmente no que toca à alteração de alíquotas e de base de cálculo.
    Desta feita, a fixação do valor da anuidade, por portaria e sem observância dos critérios fixados em lei, afronta o princípio da reserva legal.’
    23. Em vista disso, o § 4º do art. 58 da Lei nº 9.649/98, que autorizava a fixação do valor das anuidades pelos próprios conselhos, foi declarado inconstitucional pelo STF no julgamento da ADIN. n.º 1.717/2002.
    24. A suprema corte, no julgamento do RE 704.292/PR, também declarou inconstitucional o art. 2° da Lei 11.000/04, ao entender que este dispositivo ofendia o princípio da legalidade tributária.
    25. Por conseguinte, reputam-se nulas quaisquer resoluções porventura editadas pelos conselhos de fiscalização profissional que fixem ou majorem o valor das anuidades.
    26. Na mesma linha, de acordo com manifestação do Superior Tribunal de Justiça, a Lei nº 6.994/82 - que fixava o valor das anuidades devidas aos Conselhos Profissionais e os parâmetros para a sua cobrança com base no Maior Valor de Referência - foi expressamente revogada. E, sendo vedada a cobrança de tributo com base em lei revogada, resta evidente que a Lei nº 6.994/1982 não serve de fundamento de validade para a execução das anuidades aqui discutidas.
    27. No que se refere ao art. 15, XI, da lei 5.905/73, que outorgava competência aos conselhos para fixar o valor das anuidades, verifica-se que não foi recepcionado pela CF/1988, ante os preceitos sobre a legalidade tributária, que passaram a existir com a nova carta magna.
    28. Buscando suprir esta lacuna, posteriormente, foi editada a Lei nº 12.514/2011, de 28 de outubro de 2011, que disciplina regras gerais sobre as contribuições sociais devidas aos Conselhos de Fiscalização Profissional, legitimando a sua cobrança a partir da nova lei.
    29. No caso em discussão, ainda que a Lei nº 12.514/11 conste como fundamento legal da CDA, vale ressaltar que o vencimento da anuidade 2011 (31/03/2011) data de período anterior à vigência da supracitada lei, bem como da Medida Provisória nº 536, de 2011, da qual veio a ser convertida.
    30. Sendo assim, não há como deixar de concluir que, em relação à cobrança da anuidade 2011, o título executivo que embasa a execução fiscal embargada é nulo.
    31. Com o advento da, de 28 de outubro de 2011, originária Lei nº 12.514 da conversão da Medida Provisória nº 536/2011, ficou estabelecido que:
    ‘Art. 8º. Os Conselhos não executarão judicialmente dívidas referentes a anuidades inferiores a 4 (quatro) vezes o valor cobrado anualmente da pessoa física ou jurídica inadimplente.’
    32. Como se vê, a atual legislação passou a prever expressa limitação acerca do montante objeto das execuções fiscais promovidas pelos conselhos de fiscalização profissional, impedindo que tragam ao Judiciário demandas cujos custos de processamento serão maiores do que o próprio proveito econômico buscado.
    33. Reconhecida a nulidade parcial da CDA que embasa a execução embargada, em relação à cobrança da anuidade 2011, seria possível, em tese, a continuidade da execução quanto às anuidades 2012 e 2013” (págs. 73-74 do documento eletrônico 1).
    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal na ADI 1.717/DF, de relatoria do Ministro Sidney Sanches, declarou a inconstitucionalidade do § 4° do art. 58 da Lei 9.649/1998. E somente com o advento dos arts. 3° a 6° da Lei 12.514/2011 houve a reinstituição das contribuições dos Conselhos Profissionais, legitimando, a partir de então, a cobrança das respectivas anuidades, com efeitos contados de 30 de janeiro de 2012, por força do art. 150, III b e c, do Texto Magno. 
    Na mencionada ADI 1.717/DF, o Supremo declarou a inconstitucionalidade do caput e dos § 1° a § 8° do art. 58 da Lei 9.649/1998, que, entre outros pontos, previa a delegação de poder público para o exercício, em caráter privado, dos serviços de fiscalização de profissões regulamentadas e autorizava os conselhos fiscais de profissões regulamentadas a fixar suas contribuições anuais de forma independente. 
    Na sequência, com o trânsito em julgado da citada ADI, foi editada a Medida Provisória 203/2004, convertida na Lei 11.000/2004, que, em seu art. 2°, autorizava os Conselhos Profissionais a fixarem suas anuidades. Tal dispositivo também foi objeto de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI. 3.408/DF, Rel. Min. Dias Toffoli). Com a posterior edição da Lei 12.541/2011, foram revogados tacitamente os dispositivos discutidos na citada ADI 3.408/DF. Destaca-se excertos do voto do Ministro Dias Toffoli: 
    “Conforme consignei na decisão agravada, na presente ação direta de inconstitucionalidade são impugnadas determinadas normas constantes da Lei nº 11.000/04, as quais, em suma, autorizam os conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas a fixar, a cobrar e a executar contribuições anuais devidas por pessoas físicas ou jurídicas. Todavia, as normas ora questionadas foram tacitamente revogadas pela Lei nº 12.514/11, a qual, conforme sua ementa, ‘trata das contribuições devidas aos conselhos profissionais em geral’. Vide que os temas relativos à fixação, à cobrança e à execução das anuidades são tratados, notadamente, pelos arts. 3º a 9º da nova lei. Repare-se, aliás, que a própria requerente concorda haver, ‘efetivamente, (...) lei posterior que revogou os dispositivos da lei vergastada“. 
    Assim, não há se falar em irrestrita autonomia da recorrente para fixar as suas anuidades. As contribuições dos Conselhos Profissionais devem reproduzir os exatos termos dispostos na legislação regulamentadora quanto aos limites e critérios de fixação das anuidades. Com essa orientação, cito os seguintes julgados:
    “TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA. AUTARQUIA. CONTRIBUIÇÕES. NATUREZA TRIBUTÁRIA PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. INCIDÊNCIA. ANUIDADES. CORREÇÃO MONETÁRIA. DISCUSSÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO IMPROVIDO. 
    I - As contribuições devidas ao agravante, nos termos do art. 149 da Constituição, possui natureza tributária e, por via de consequência, deve-se observar o princípio da legalidade tributária na instituição e majoração dessas contribuições. Precedentes. 
    II - A discussão acerca da atualização monetária sobre as anuidades devidas aos conselhos profissionais, possui natureza infraconstitucional. Precedentes. 
    III - Agravo regimental improvido” (AI 768.577AgR/SC, de minha relatoria). 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ANUIDADE COBRADA POR CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. CARÁTER TRIBUTÁRIO DESSA CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL (CF, ART. 149, CAPUT). NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RESERVA DE LEI FORMAL (CF, ART. 150, I). IMPOSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO OU MAJORAÇÃO DE REFERIDAS EXAÇÕES TRIBUTÁRIAS MEDIANTE SIMPLES RESOLUÇÃO. PRECEDENTES DO STF. RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (RE 613.799-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello).
    Verifico que o órgão de segundo grau afastou-se dessa diretriz constitucional, não estando em consonância com a jurisprudência do STF sobre o tema. 
    Isso posto, dou provimento ao recurso (art. 21, § 2°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 16 de junho de 2021.
                Ministro Ricardo Lewandowski
                            Relator